Tribunal: STF
Processo: HC 203069
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Estelionato contra idoso. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 662.669, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente em 20.03.2021 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal do Distrito Federal e Territórios (TJ/DFT). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 662.669, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Por fim, afirma que “o Paciente, no atual momento, está sem qualquer tipo de assistência familiar, o que agrava o seu risco de contágio da COVID-19, por fazer uso de medicamento indicado para a prevenção do aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia ou com crises convulsivas de outras origens, o que compromete a sua saúde, o que o inclui diretamente no risco de contágio do Coronavírus”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TJ/DFT. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do crime, pois o Juízo singular destacou que a Vítima, um idoso de 71 anos de idade, teve um prejuízo de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e reais), valor considerado relevante no caso concreto; além disso, mencionou o risco concreto de reiteração delitiva, já que ‘[h]á informação de que o réu praticou outros delitos de natureza correlata ao da presente ação penal em curto período de tempo (ocorrências policiais - ID n. 83659220 - Pág. 7 a 21). O relatório n. 422/2020 da 30ª DP (ID n. 83659219) indica a prática de outro estelionato com o mesmo modos operandi e com a utilização do mesmo veículo. Há informações de outros estelionatos praticados em Brazlândia e Planaltina contra vítimas idosas, além de quase uma dezena de crimes com ardil semelhante’, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.
    12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator